Tribunal: CARF
Processo: 19515.006492/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AIOA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Legislação Previdenciária correlata. Manutenção do lançamento da multa CFL 34 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100
CONSTITUCIONALIDADE E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2. ATIVIDADE FISCAL VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS MOMENTO POSTERIOR À APRECIAÇÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Provas apresentadas a destempo tornam-se preclusas.
RELEVAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA REDUÇÃO DA MULTA
Impossibilidade de relevação de multa de mora lançada em auto de infração de obrigação acessória. Previsão de relevação apenas quando cumpridos todos os requisitos legais. Falta de correção da falta. Não há previsão legal para redução de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória previdenciária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006492/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.421 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/10/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AIOA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
CFL
34.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme
previsto na Legislação Previdenciária correlata. Manutenção do lançamento da
multa CFL 34 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a
infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de
todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100
CONSTITUCIONALIDADE
E
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
SUMULA
CARF
No
2.
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA
E
OBRIGATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS MOMENTO
POSTERIOR À APRECIAÇÃO DO RECURSO. DESCABIMENTO
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual. Provas apresentadas a destempo tornam-se preclusas.
RELEVAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA REDUÇÃO DA MULTA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006492/2008-31
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006492/2008-31

Impossibilidade de relevação de multa de mora lançada em auto de infração de
obrigação acessória. Previsão de relevação apenas quando cumpridos todos os
requisitos legais. Falta de correção da falta. Não há previsão legal para redução
de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 389/398), interposto contra o Acórdão no. 16-
23.296 da 11a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP –
DRJ/SP1 (e-fls. 374/385), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação
(e-fls. 40/49) interposta contra Auto de Infração CFL 34 DEBCAD 37.191.890-1 (e-fls. 02/06),
lavrado por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, no valor de R$ 12.548,77,
consolidado em 14/10/2008, cientificado ao interessado pessoalmente em 17/10/2008 (e-fl. 02).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SP1, transcrito em sua essência,
por esclarecer os fatos ocorridos, com a devida vênia cabível:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração n° 37.191.890-1, de 14/10/2008, por infração ao disposto
no artigo 32, inciso II, da Lei n.° 8212/91, de 24/07/1991, combinado com o art. 225,
inciso II, §13, do Regulamento da Previdencia Social — RPS aprovado pelo Decreto n.o
3048/99, tendo em vista que a empresa contabilizou despesa com pagamento de
faculdade para sócio-gerente na conta Estagiários - 311.01.0025-7, de acordo com o
Relatório Fiscal da Infração (fl. 33, vol. 1).
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a situação foi verificada nos históricos
dos lançamentos contábeis e confirmada verbalmente pela empresa.
(...).
4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 34, vol. 1) informa que foi aplicada a
multa prevista no artigo 283, inciso II, alinea a, do Regulamento da Previdencia Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3048, de 06/05/1999, na redação dada pelo Decreto n.°
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006492/2008-31

4862, de 21/10/2003, com atualização pela Portaria Interministerial MPS/MF n.° 77, de
11/03/2008, no valor de RS 12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos).
5. Informa ainda o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa que não constam Autos de
Infração lavrados em ações fiscais anteriores a serem considerados para fins de
reincidência e que não ocorreram outras circunstâncias agravantes.
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
Preliminar – Nulidade do Auto de Infração
8. Da proibição da utilização de tributo com efeito confiscatório (art. 150. IV, da
Constituição Federal - CF):
(...)
9. Do direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal —
CF): a autuação é nula porque não suficientemente clara quanto à suposta infração
cometida.
Mérito
10. A presente autuação é improcedente, porque toda a documentação existente na
empresa foi colocada à disposição da Auditora Fiscal.
11. Não houve embargo à fiscalização nem ocultação de documentos, lançamentos
contábeis ou situação visando a falta de recolhimento de INSS devido, conforme Nota
Explicativa (fl. 62/64, vol. 1).
12. A Impugnante é cumpridora das normas de natureza formal, fato reconhecido pela
própria Auditora Fiscal quando menciona a não existencia de Autos de Infração
lavrados em ações fiscais anteriores.
13. No caso de descumprimento das normas acessórias mencionadas na presente
autuação, não foi intencionalmente ou de má-fé.
Do Pedido de Relevação.
14. As multas por infrações acessórias devem ser relevadas com fundamento no art. 291
do Decreto n.o 3048 e no Parecer MPS/CJ n.o 3194/2003, pois:
a. as infrações foram praticadas sem dolo ou má-fé;
b. foram retificados e ratificados os lançamentos contábeis da conta 312010025-7 para a
conta de Retirada de Pró-labore e
c. foram corrigidas as respectivas GFIP.
Dos Pedidos
15. Requer a desconsideração da não apresentação de esclarecimentos, tendo em vista a
inexistência de referido documento por se tratar de retirada de pró-labore.
16. Pede:
a. Em preliminar, a declaração de nulidade da presente autuação.
b. No mérito, a total improcedência ou relevação da multa.
(...)
3. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve integralmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006492/2008-31

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A
EMPRESA DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATO
GERADOR, CONTRIBUIÇÃO E VALORES RECOLHIDOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as
descontadas, e os totais recolhidos, constitui infração à legislação
previdenciaria.
AUSÊNCIA DE DOLO, CULPA OU PREJUÍZO AO FISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A discussão de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos
federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE CORREÇÃO DA FALTA.
A multa somente poderá ser relevada se o infrator houver corrigido
a falta, mesmo tendo preenchido as demais condições exigidas no
§1° do art. 291 do RPS aprovado pelo Decreto n.° 3048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário

4. Intimado por via postal do Acórdão em 27/09/2010 (AR de e-fl. 387), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/10/2010 (protocolo de e-fl. 96) argumentando,
após breve relato dos fatos, em síntese:
- que teriam sido ofendidos princípios constitucionais, como: vedação ao confisco,
capacidade contributiva, razoabilidade, legalidade tributária;
- não concorda com a indicação da Primeira Instância de que não teria juntado aos
autos provas de que teria corrigido a falta, para que pudesse gozar do benefício legal de
relevação da multa, apontando que “... tal afirmação não corresponde com a realidade, eis que
os documentos foram juntados, porém, conforme se pode entender através da narrativa da
decisão de primeira instância, ocorre que tais documentos foram trocados no momento da
autuação do processo, fazendo constar nos autos deste, documentos pertinentes ao recurso de
outro Auto de Infração”.
5. Seu pedido envolve a concessão do benefício da relevação da multa ou
subsidiariamente a redução da penalidade imposta com base nos princípios da legalidade, não
confisco, capacidade contributiva e razoabilidade. Requer ainda provar o alegado através de
todos os meios admitidos em direito, em especial com a juntada futura de documentos
6. Na data de 12/12/2012 junta ainda o interessado petição relativa a concessão de
relevação da multa (e-fls. 404/405), com base no Artigo 16°, parágrafo 4o, “b” e “c” do Decreto
n°70.235/72; artigo 291 do Decreto n° 3048/99; bem como no Parecer/MPS/CJ/n° 3194/2003;
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006492/2008-31

além de apresentar cópia do Balanço Patrimonial de 2005 acompanhado das Notas Explicativas
às Demonstrações Contábeis, que comprovariam a retificação das irregularidades apontadas para
o exercício de 2004.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo, portando
dele tomo conhecimento.
9. Os argumentos preliminares e meritórios claramente se confundem no texto
recursal, portanto serão todos apreciados em conjunto.
10. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Todas as alegações recursais acerca de ofensa a princípios constitucionais na
lavratura do presente Auto de Infração são de imediato afastamento, uma vez que arguições de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas. Com efeito, a apreciação de assuntos de tal quilate acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade e inconstitucionalidade
das normas jurídicas tributárias deve ser submetida ao crivo de tal Poder. Destaque-se aqui a
Súmula CARF no 2, cristalinamente elucidativa acerca de tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
12. E claro, destaque-se que verificada a ocorrência do fato gerador no caso
concreto, embasada em legislação tributária e previdenciária validas e vigentes, plenamente
vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve, por determinação legal prevista no
artigo 142 Código Tributário Nacional, abaixo transcrito, proceder ao lançamento, e proceder
também à aplicação da multa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006492/2008-31

13. Deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado ao
protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, formulado no recurso, por estar
sendo formulado sem qualquer fundamentação consistente e em etapa descabida do rito
processual, não observando o disposto no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972.
14. Em apreciação ao novo pedido do interessado pela relevação da multa
aplicada neste Auto de Infração de Obrigação Acessória, acostado aos autos após a apresentação
do Recurso, onde já se verificava tal solicitação, é plenamente descabido. Mui esclarecedora é a
leitura do bem elaborado voto de piso ao apreciar tal quesito, transcrito a seguir, grifado no
original:
Do Pedido de Relevação
51. Não pode ser atendido o pedido de relevação da multa aplicada por meio da presente
autuação. A relevação está prevista no §1° do art. 291 do RPS aprovado pelo Decreto
n.o 3048/99, vigente à época da impugnação:
An.291 .Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada
pelo Decreto n° 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto n° 6.727, de 2009)
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto n°
6.727, de 2009)
52. As condições para a concessão da relevação da multa são:
a. Pedido dentro do prazo de impugnação;
b. Correção da falta dentro do prazo para impugnação;
c. Não ter o infrator autuações anteriores (ser primário) e
d. Não ter ocorrido circunstância agravante.
53. De todas as condições, não restou comprovada nos autos a da correção da falta. Em
que pese a alegação da Impugnante de que foram retificados e ratificados os
lançamentos contábeis da conta 312010025-7 para a conta de Retirada de Pro-Labore,
não há comprovação de tal procedimento.
54. Os documentos juntados não comprovam a correção da falta objeto da presente
autuação ou não se relacionam com ela:
(...)
Da não Comprovação da Correção da Falta Objeto da Presente Autuação
55. Em que pese a alegação da Impugnante de que foram retificados e ratificados os
lançamentos contábeis da conta 312010025-7 para a conta de Retirada de Pró-labore,
não há comprovação de tal procedimento.
56. Conforme já exposto, os extratos de contas juntados não fazem prova de que houve
retificação do lançamento contábil da despesa com pagamento de faculdade para sócio-
gerente. O "Extrato de Contas" relativo à conta 311.01.0013-6 demonstra lançamentos
em contrapartida das contas 211.01.0002-7, 211.02.001-1 e 211.03.0003-2, todas tendo
no histórico menção ao pró-labore.
57. Não há, no entanto, menção à conta Estagiários - 311.01.0025-7, objeto da presente
autuação.
(...)
59. Não houve comprovação de que foram feitos os lançamentos exigidos conforme as
determinações legais e de acordo com as normas contábeis pertinentes, em especial a
Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBC T 2.4 - Da Retificação de
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006492/2008-31

Lançamentos, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.°
596/1985.
(...)
15. Portanto, sem correção da falta, não há como relevar a multa aplicada. E causa
estranhamento a afirmação de que o Acórdão combatido teria indicado troca de documentos
entre autos, alegando que “...conforme se pode entender através da narrativa da decisão de
primeira instância, ocorre que tais documentos foram trocados no momento da autuação do
processo, fazendo constar nos autos deste, documentos pertinentes ao recurso de outro Auto de
Infração”. Em nenhum parágrafo do Voto exarado pela DRJ há tal afirmação. Sua alegação
indica que o interessado deveria ter apreciado com mais rigor a Decisão combatida antes de
proceder a alegações recursais infundadas, ou atribuir a outrem o cometimento de seu erro. Não
há no referido Voto a mínima indicação de que houve troca de documentos na autuação dos
processos.
16. Complemente-se a evidente ausência de provas da correção da falta pelo
interessado com a seguinte análise: primeiro, foi o próprio contribuinte que anexou à sua
impugnação os documentos de e-fls. 50/371, os quais não corrigem a falta cometida; segundo,
porque não indica a qual outro processo seriam os mesmos pertinentes, isso se realmente o
forem; terceiro, mesmo que pertinentes a outro processo, não estão neste apresentados, portanto
não podem ser considerados na apreciação desta lide; e quarto, já que entende pela juntada
errada de documentos, poderia ter apresentado os documentos pertinentes junto a este recurso, os
quais poderiam ter a sua preclusão relativizada para avaliação.
17. Por fim, indique-se que não há previsão legal de redução da multa de ofício
aplicada por descumprimento de obrigação acessória previdenciária de valor fixo na Legislação
Previdenciária e Tributária.
18. Assim, afastados os argumentos do contribuinte que buscavam derrubar a
correta lavratura do presente auto infração de Obrigação Acessória, descabidas as solicitações
pela produção futura de provas e pela relevação ou pela redução da multa, deve restar irretocada
a Decisão de Piso e mantém-se o lançamento corretamente consolidado.
Dispositivo
19. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.421 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.006492/2008-31

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital